Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-62.2024.8.11.0009
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001796-62.2024.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUZIMAR DA SILVA BATISTA - CPF: 075.277.746-73 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO PRATICADA NO PERÍODO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ACÓRDÃO REFORMADO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S. A.
contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração de n.o 1001796-62.2024.8.11.0009 opostos pela parte embargante.

Em suas razões, a embargante aponta contradição entre o dispositivo do acórdão — que nega provimento à apelação da parte autora (embargada), reconhecendo a regularidade dos juros e mantendo a sentença de improcedência — e a manutenção da condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com majoração de 10% para 12%, sem que se tenha procedido à redistribuição da sucumbência;

Alega que, ao manter-se a sentença de improcedência, toda a sucumbência recai sobre a parte autora (LUZIMAR DA SILVA BATISTA), razão pela qual deveria haver inversão da condenação em honorários, com fixação de verba sucumbencial em favor do banco, e não majoração em seu desfavor.

Sustenta, por fim, que há omissão quanto à análise da redistribuição do ônus da sucumbência, a qual deveria ter sido enfrentada expressamente pelo colegiado, tendo em vista a alteração substancial do resultado recursal.

Ao final, requer o saneamento da contradição e da omissão identificadas, com o esclarecimento sobre a necessidade de reversão dos honorários sucumbenciais, em favor do embargante, ou, ao menos, fundamentação expressa para a manutenção da majoração em seu desfavor.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Na hipótese, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A, contra acórdão que, ao acolher embargos declaratórios anteriormente opostos, reconheceu a regularidade da taxa de juros remuneratórios contratada,
negou provimento à apelação da autora/embargada e manteve a sentença de improcedência, procedendo à majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Alega o embargante a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, ao argumento de que, reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais e a consequente sucumbência exclusiva da parte autora, não seria possível manter a condenação do banco ao pagamento de honorários, tampouco proceder-se à sua majoração, como se deu.

Não assiste razão ao embargante.

Os honorários advocatícios haviam sido arbitrados em 10% sobre o valor da causa, em favor do patrono do banco, conforme sentença que julgou improcedente a demanda. Com o acolhimento dos embargos declaratórios anteriormente opostos,
restou mantida a improcedência, consagrando-se, portanto, a vitória recursal da parte ré (ora embargante), que permaneceu na condição de parte vencedora também em sede recursal.

Assim, a majoração dos honorários de 10% para 12%, ainda que em favor do próprio banco embargante, decorre do trabalho adicional realizado em grau recursal por seu patrono e não configura contradição lógica ou jurídica, tampouco qualquer omissão a ser suprida.

Ao reconhecer a regularidade do contrato e
manter incólume a sentença de improcedência, o acórdão apenas confirmou a sucumbência da parte autora/embargada
e, observando o trabalho adicional do patrono do banco em sede recursal, majorou adequadamente os honorários, sem qualquer violação lógica ou jurídica ao sistema processual.

Não existe omissão quanto à inversão da sucumbência, visto que ela nunca se inverteu: tanto na sentença quanto no acórdão ora embargado, a parte autora restou sucumbente, mantendo-se a mesma estrutura de condenação nas duas fases processuais.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025